Tribunal: TJDFT
Processo: 0751724-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, visando à suspensão de descontos em conta corrente referentes a contrato de empréstimo bancário consignado migrado para desconto em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de cancelamento unilateral, pelo consumidor, da autorização de débito em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo bancário consignado migrado para desconto em conta corrente, à luz da Resolução BACEN 4.790/2020 e da tese firmada no Tema 1.085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a proteção consumerista.
4. A Res. BACEN 4.790/2020 não autoriza a revogação unilateral da autorização de débito previamente pactuada, salvo nos casos de ausência de autorização ou contratação fraudulenta.
5. Caso concreto em que não houve demonstração de abusividade contratual e em que os descontos do empréstimo bancário consignado migrado para desconto em conta corrente foram livremente pactuados, de modo a constituir elemento essencial do contrato de mútuo, cujo pedido de cancelamento configura alteração unilateral a qual viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1o, inc. V; CPC, 85, § 2o e § 11. CDC, art. 6o, inc. VIII. Res. BACEN n. 4.790/2020, art. 6o; art. 9o, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, Rel(a). João Otávio de Noronha, Quarta Turma, p. 5/5/2025. TJDFT, APC 0724445-82.2022.8.07.0007, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 8/5/2024. TJDFT, APC 0704194-97.2023.8.07.0010, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 9/7/2024. TJDFT, AGI 0707854-95.2024.8.07.0000, Rel(a). Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 21/6/2024.